Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME – SNG. INSUFICIÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CLRV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado.
3. A responsabilidade tributária pelo IPVA persiste até que o respectivo registro seja regularmente excluído pela instituição financeira junto ao órgão de trânsito competente, sendo insuficiente a simples baixa do encargo no SNG ou a quitação do contrato.
4. Recurso não provido.